Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718722-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONDINELLE DE CASTRO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Rondinelle de Castro Dias pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que, em sede de anulatória de ato administrativo, seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhe foi negada pelo decisum recorrido. Para tanto, o agravante expõe que prestou concurso para ingresso na carreira de Policial Civil do Distrito Federal, promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. Acrescenta que foi aprovado na prova objetiva, prosseguindo nas demais etapas do certame, sendo, todavia, sido considerado “não cotista” no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Aduz a ilegalidade da referida avaliação, em inobservância à Lei no 12.990/14 e à Portaria Normativa no 04, de 06.04.18. Sustenta que a avaliação foi subjetiva, valendo-se apenas da opinião da comissão, não sendo permitida a entrega de qualquer documento ou imagem referente à confirmação do candidato. Acrescenta que foram emitidas justificativas idênticas a demais candidatos como critério adotado para avaliar o fenótipo. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a sua participação nas demais etapas do certame, com a realização do curso de formação. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Diga-se, de logo, que, da decisão resistida, resulta dano de difícil reparação, na medida em que o recorrente pode não participar das etapas seguintes do certame. Entretanto, para a concessão de liminar é preciso que esteja presente o outro requisito acima apontado, o fumus boni iuris. E, no caso vertente, cabe dizer que, com a devida vênia, este não restou evidenciado. Com efeito, e com relação a esse outro requisito, é dizer que, como se sabe, o candidato que presta concurso público deve se submeter às condições editalícias que regem o certame. No caso em tela, o Edital no 1, de 03.12.19, em seu item 6.2, estabeleceu expressamente a previsão de que o candidato que se autodeclarou negro deveria se apresentar à comissão avaliadora antes da convocação para o curso de formação profissional (ID no 46759577, págs. 05/06). Todavia, a despeito da argumentação expendida nas razões recursais, o ora agravante foi submetido à avaliação filmada, composta por cinco (05) integrantes, com descrição objetiva e detalhada dos critérios utilizados, sendo utilizado o critério fenotípico ao tempo de realização do procedimento de heretoidentificação para aferição da condição declarada pelo candidato. Ademais, embora o autor faça referência à apresentação de outros documentos, o edital estipula que quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados não serão considerados (item 6.2.7.2). De mais a mais, como bem observou o julgador singular: “O autor não foi considerado cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora, sob a justificativa de que a aparência do candidato não é compatível com as exigências estabelecidas pelo edital de abertura, levando-se em consideração a cor da pele (sem artifícios), textura dos cabelos (sem artifícios) e fisionomia (ID 157913626). No mesmo sentido, a resposta ao recurso aponta que o autor não apresenta características que o enquadrem no perfil exigido para a concessão das cotas raciais (ID 157913628), portanto, não prospera a alegação de ausência de motivação do ato” (ID no 157930570, dos autos de referência). Com efeito, caso o Poder Judiciário venha a avaliar as características fenotípicas do candidato, estará por adentrar no mérito administrativo do procedimento, que não é passível de controle judicial. Alie-se a esse fato que as provas devem indicar que o resultado da avaliação do autor não apresenta qualquer razoabilidade e, por isso, é ilegal, o que não restou efetivamente demonstrado. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, não se vislumbra eventual ilegalidade do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, até porque, ao que tudo indica, foi realizado em consonância com as normas editalícias e lei de regência (Lei no 12.990/14). Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator